Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702177-35.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAVENA LEAO SOARES DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição de ID no 65533959, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ele interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007